Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-22.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000618-22.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MATILDE RAMOS DE CAMPOS - CPF: 631.825.561-34 (AGRAVADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A coisa julgada que reconhece a responsabilidade solidária de ente federativo pelo fornecimento de insumos médicos impede a rediscussão da competência administrativa na fase de cumprimento de sentença.

2. O agravo de instrumento não é meio processual hábil para rediscutir matéria coberta por coisa julgada nem para inovar teses defensivas.

3. A jurisprudência do STJ admite a legitimidade de qualquer dos entes federativos para figurar no polo passivo de ações que visem ao cumprimento do direito à saúde, dada a natureza solidária da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 1047956-83.2023.8.11.0041 – que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o bloqueio judicial de valores das contas públicas para assegurar o fornecimento de insumos médicos e suplementos nutricionais à agravada, senhora idosa e acamada, nos termos de prescrição médica regularmente acostada aos autos.

A liminar foi analisada por esta relatoria, sendo indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Município de Cuiabá.

As contrarrazões pugnam para que seja negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão agravada, a fim de garantir o fornecimento dos insumos à paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025